Tribunal: TJDFT
Processo: 0727861-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que houve o encerramento da relação jurídica de prestação de serviços mantido com o embargado e o escritório de advocacia que o representava, demonstrado pela apresentação de renúncia do mandato outorgado. Os patronos do embargado demonstraram ter comunicado a renuncia ao mandato, na forma prevista pelo art. 112 do CPC, de sorte que se o presente processo foi retirado do processo de pauta para se aguardar a regularização processual. Intimada pessoalmente para providenciar a regularização da sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, o embargado deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certificado nos autos (ID ́s 58217866 e 59109421). Assim, diante de sua inércia, incluam-se os autos em pauta novamente, para prosseguimento da análise dos embargos de declaração. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411